Tribunal: TCU
Processo: 016.225/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5961/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.225/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Ferreira Alves (XXX.548.086-XX); Daniela Maiara Oliveira Matos (XXX.539.926-XX); Diego Ferreira Almeida (XXX.798.896-XX); Gabriela Camargo Pereira Loura (XXX.603.275-XX); Jeferson Sezeremeta Xavier (XXX.151.289-XX); Jorge Luiz Maczuga (XXX.417.119-XX); Leandro Martins de Oliveira (XXX.302.366-XX); Renan de Freitas Tavares (XXX.886.906-XX); Rodrigo Eugenio Silva (XXX.546.586-XX); Yuri Ranieri Wanderley Koyanagi (XXX.488.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.